Tribunal: TJMT
Processo: 1024504-02.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024504-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CICERO MANOEL DOS SANTOS FILHO - CPF: 015.375.704-39 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024504-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CICERO MANOEL DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu falta grave consistente na prática de crime doloso no curso da execução penal e determinou a regressão definitiva do regime

aberto para o fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a regressão definitiva de regime é medida legítima.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal do condenado acerca das condições do regime aberto, determinada judicialmente como marco inicial de cumprimento da pena, configura início da execução penal.

4. A prática de fato definido como crime doloso durante a execução enseja a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da LEP.

5. O reconhecimento da falta grave prescinde do trânsito em julgado de eventual condenação no processo instaurado para apuração do novo delito, conforme Súmula 526 do STJ.

6. O cometimento de novo crime doloso no curso da execução, devidamente documentado nos autos, revela incompatibilidade do reeducando com o regime menos rigoroso, legitimando a regressão definitiva.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: “Configura falta grave a prática de crime doloso após o início da execução penal, sendo legítima a regressão definitiva de regime, independentemente do trânsito em julgado da condenação pelo novo delito
”.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 118, I; Súmula 526 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024504-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CICERO MANOEL DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Cícero Manoel dos Santos Filho,
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Execução Penal n. 2000314-55.2023.8.11.0055, reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão definitiva do regime aberto para o fechado.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o agravante não havia iniciado o cumprimento da pena originária, razão pela qual seria inviável o reconhecimento da falta grave pela prática de novo crime.

Argumenta que o entendimento adotado na decisão se fundou no comparecimento do apenado à audiência admonitória, ato que, segundo a tese recursal, não configuraria início da execução.

Com essas considerações, requer a reforma da decisão para revogar a regressão de regime imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo
.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024504-02.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa se insurge contra decisão exarada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão definitiva do regime aberto para o fechado.

Segundo consta dos autos, o agravante foi condenado à pena total de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática das infrações penais previstas nos artigos 215-A e 147,
caput
, ambos do Código Penal, e art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

As condições para o cumprimento da reprimenda no regime aberto foram fixadas pelo juízo da execução em 19/09/2023, determinando-se
expressamente
que o início do cumprimento da pena se daria
a partir da intimação da decisão
.

Em 11/10/2024, o oficial de justiça procedeu à intimação pessoal do apenado, por contato telefônico com envio dos arquivos digitais da decisão e confirmação de recebimento, cientificando-o de todas as condições impostas para o regime aberto.

Posteriormente, em 21/03/2025, o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática de novo crime doloso (art. 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal), ocorrido no curso da execução penal, circunstância que ensejou o reconhecimento da falta grave, com regressão definitiva para o regime fechado, nos termos do art. 118, I, da LEP:

“
Vistos.

Cuida-se de processo executivo de pena do condenado em epígrafe.

O sentenciado cumpria pena em regime aberto, todavia, foi determinada sua regressão cautelar em razão da prática, em tese, de novos crimes.

Realizada audiência de justificação, o pugnou pela regressão definitiva Parquet em razão da prática de falta grave.

Por sua vez, a Defesa pugnou pelo não reconhecimento de falta grave, uma vez que o sentenciado sequer deu início ao cumprimento da pena.

É o relato.
DECIDO
.

Não obstante o pleito defensivo, observa-se que o sentenciado foi devidamente cientificado das condições impostas em
11/10/2024
(ref. 36.1). Contudo, posteriormente, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e III, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, fato este ocorrido em
21/03/2025.

Com efeito, a prática de crime durante a execução penal configura falta grave e impõe a regressão ao regime mais severo, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Inclusive, nos termos do enunciado da súmula n. 526 do STJ, o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Desta sorte, não obstante o processo penal para apurar o novo delito imputado ao sentenciado ainda estar em curso, é inexorável a imposição da regressão de regime ao presente caso.

Com a configuração da nova prática delitiva e falta grave demonstrou o recuperando encontrar-se inapto para o regime de cumprimento de pena que estava inserido, sendo premente a regressão regimental como meio de, repreendendo-lhe, assegurar a sua ressocialização.

Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 118, inciso I, da Lei n. 7.210/84,
REGRIDO
o regime de cumprimento de pena do sentenciado
CICERO MANOEL DOS SANTOS FILHO
definitivamente
”.

O art. 118, I, da Lei de Execução Penal é claro ao prever que a prática de fato definido como crime doloso, no curso da execução, acarreta a regressão de regime.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 526, estabelece que o reconhecimento da falta grave decorrente do cometimento de crime doloso independe do trânsito em julgado da condenação, bastando a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria.

No caso, o fato imputado ao agravante ocorreu após o início da execução e foi devidamente documentado nos autos, preenchendo-se os requisitos para a imposição da sanção disciplinar.

Embora a defesa sustente que a decisão agravada considerou iniciado o cumprimento da pena pelo simples comparecimento do apenado à audiência admonitória, invocando jurisprudência no sentido de que tal ato não configura início da execução, registro que, no presente caso,
a audiência admonitória sequer foi realizada
.

Conforme se extrai do movimento n. 7 do SEEU, o juízo de origem, observando o Ofício Circular n. 27/2018 (CIA n. 0064545-72.2018.8.11.0000), dispensou a realização da referida audiência e determinou que a ciência das condições fosse feita
mediante intimação pessoal com efeito de início da execução da pena
:

“
Em atenção do Ofício Circular n. 27/2018 (CIA n. 0064545-72.2018.8.11.0000),
deixo de designar audiência admonitória para inserção do reeducando no regime ABERTO
, haja vista que o Juízo da execução penal, tanto no início do cumprimento da pena estabelecida em sentença penal condenatória, quanto no caso de progressão do regime penitenciário, devem cientificar o condenado, em cartório judicial ou por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, acerca das condições impostas para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto ou aberto.

Determino que o reeducando dê início ao cumprimento da pena a partir da intimação desta decisão
, devendo:

- Informar o correto e atual endereço ao Oficial de Justiça, devendo mantê-lo atualizado em caso de mudança de residência dentro da cidade;

- Recolhimento domiciliar noturno entre 20h e 05h e finais de semana, salvo se provar trabalho lícito noturno, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;

- Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo;

- Não poderá ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem autorização do Juízo;

- Não cometer novo crime ou contravenção penal;

- Comparecer no Edifício do Fórum desta
mensalmente
Comarca até o dia 10 (dez) de cada mês para registrar presença mediante Ponto Biométrico e, se for o caso atualizar o endereço.

Intime-se o reeducando para que, em cinco dias, compareça a Unidade Judiciária para cadastramento da digital no Ponto Biométrico, o qual deverá trazer os documentos pessoais atualizados.

Advirto, desde já, que se no momento da intimação referente está decisão o reeducando não for localizado poderá ser regredido seu regime e decretado a sua prisão novamente.

Comuniquem à
Polícia Civil e Polícia Militar
desta cidade a fim de também fiscalizar o cumprimento das medidas impostas ao recuperando, os quais deverão informar a este Juízo eventual descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência.

Quanto à pena de multa, se aplicada ao cálculo desta, intime-se o(a) recuperando (a) para pagamento em 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e não efetuado o pagamento, expeça-se a certidão informando o valor do débito e encaminhe-se ao Ministério Público para inclusão da pena de multa junto ao Sistema da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

Havendo condenação à pena de SUSPENSÃO ou PROIBIÇÃO de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, oficie-se os órgãos competentes para cumprimento da presente ordem, pelo prazo fixado na sentença.

Determino que Secretaria deste Juízo insira no atestado de pena a data em que o reeducando foi intimado desta decisão para fins de início do cumprimento de pena
”.

O mandado expedido foi cumprido em 11/10/2024, ocasião em que o oficial de justiça cientificou formalmente o agravante do conteúdo integral da decisão e das obrigações a serem observadas, fixando, a partir dessa data, o marco inicial do cumprimento da pena.

Logo, o argumento defensivo parte de premissa equivocada, pois não se trata de considerar o comparecimento a ato inexistente, mas de reconhecer o início da execução conforme expressamente definido na decisão judicial que estabeleceu as condições do regime aberto.

Não obstante não desconheça a jurisprudência deste E. Tribunal, no sentido de que “
o mero comparecimento do agravado em audiência admonitória (...) não é considerado como início do cumprimento da pena
”
[1]
, tal entendimento não se aplica à hipótese, visto que aqui o marco inicial de cumprimento da pena se deu com a
intimação da decisão
.

Assim, correta a decisão que reconheceu a falta grave e determinou a regressão definitiva para o regime fechado, medida adequada à gravidade da conduta e necessária à manutenção da disciplina e da finalidade ressocializadora da execução penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Cícero Manoel dos Santos Filho
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Nesse sentido: TJ-MT 10014813220228110000 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025